Tribunal: TJDFT
Processo: 0021730-54.2012.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021730-54.2012.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO WILTON DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA HARMÔNICA COM O VEREDICTO DO JÚRI. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Conforme o art. 593, III, do Código de Processo Penal, não cabe ao Tribunal, ao decidir que a conclusão a que chegou o conselho de sentença mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, absolver o acusado. 2. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação. 3. Inexiste nulidade posterior à pronúncia se não restou comprovada qualquer irregularidade de ordem procedimental na sessão de julgamento plenária. Ademais, não consta, na ata de julgamento, qualquer irresignação da defesa a respeito da regularidade da quesitação e das respectivas respostas. 4. Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada em Plenário pela acusação para condenar o réu, encontrando amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Quando o Júri, com lastro no conjunto probatório, entendeu ser aplicável a qualificadora do motivo torpe, tal conclusão não pode ser afastada em sede recursal, sob pena de ofensa à soberania do veredicto dos jurados. 6. Em homicídio triplamente qualificado, admite-se a utilização de uma das qualificadoras para qualificar o crime, de outra na primeira fase da dosimetria, bem como a valoração da remanescente na segunda fase, pois prevista expressamente como agravante genérica. 7. A valoração da conduta social, na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, pode ser feita apenas para diminuir a pena, de modo que, caso haja provas no sentido de comprovar a boa conduta do réu em sociedade, não há benefício na dosimetria, uma vez que lhe é presumidamente favorável. 8. No concurso entre circunstâncias, aquela que se apresentar mais bem graduada na escala de preponderância irá sobressair em relação à “mais fraca”, entretanto a sua força de atuação (referente ao patamar de 1/6 para cada circunstância) será reduzida, pois haverá a inevitável força de resistência decorrente da circunstância em sentido contrário. Assim, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, uma vez que esta fração se revela exatamente a metade do quantitativo ideal imaginário estabelecido pela maioria dos julgados para a segunda fase (1/6). 9. Existindo concorrência entre a continuidade delitiva e o concurso formal entre os crimes cometidos, aplica-se somente um aumento de pena, qual seja, o referente ao crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal, sob pena de se configurar bis in idem. 10. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao não acolher o pedido de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, porque a decisão dos jurados é manifestamente contrária a prova dos autos; b) artigo 386, incisos III e VII do CPP, pois, diante da ausência de elementos necessários para a comprovação da autoria do delito, deveria ter aplicado o princípio in dubio pro reo para absolvê-lo. Em relação a ambos os temas, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados do TJSC e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 593, inciso III, alínea “d”, e 386, incisos III e VII, ambos do CPP, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque, segundo a Corte Superior: a) “para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a existência de provas suficientes para a manutenção da condenação do recorrente pelo Tribunal do Júri, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos” (AgRg no REsp 1744380/PR, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 27/5/2020); b) “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 26/5/2020). Assim, é correto incidir o veto ditado pelo verbete sumular 7 do STJ, também aplicável ao apelo fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). Com relação ao dissenso jurisprudencial, além do óbice supracitado, incide também a barreira da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015